Tribunal: TCU
Processo: 041.422/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3807/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.422/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Oman Abreu e Farias (XXX.381.275-XX); Ox Cabreira Freire Junior (XXX.112.947-XX); Patricia Queiros Furlan Ribeiro (XXX.951.931-XX); Paula Fabiana de Lima Constantino (XXX.227.089-XX); Paulo Sergio Passos Trocoli de Azevedo (XXX.044.816-XX); Pedro Wagner de Souza Rocha (XXX.924.453-XX); Radames de Albuquerque Santos (XXX.074.524-XX); Rafael Inhudes Peixoto de Araujo (XXX.308.658-XX); Rafaela Moraes Sueitt (XXX.618.478-XX); Raimundo Gondim Freire Junior (XXX.274.033-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.